Tribunal: TJES
Processo: 5001332-52.2025.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001332-52.2025.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO PINHEIRO LOBO
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL E DA FALSA PORTABILIDADE. PAGAMENTO DE BOLETO DESTINADO A CONTA DE TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MANTENEDORA DA CONTA BENEFICIÁRIA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, por meio da qual o recorrido alega, em síntese, ter sido vítima de golpe perpetrado por terceiros ("golpe do boleto/falso empréstimo"), sendo induzido a realizar o pagamento de um boleto no valor de R$ 8.436,00, emitido e processado pela instituição recorrente, acreditando tratar-se de amortização para portabilidade de empréstimo consignado.

Em sede de

sentença (ID 17953834), foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. CONDENAR a requerida PAGSEGURO INTERNET LTDA a restituir ao autor a quantia de R$ 8.436,00 (oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais), a título de danos materiais. Por se tratar de dano extracontratual, o valor será corrigido pela taxa SELIC desde o desembolso.

2. CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais. Sobre este valor incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data do pagamento indevido - Súmula 54 do STJ) até a data desta sentença, a partir da qual será corrigido exclusivamente pela taxa SELIC.

3. JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de restituição do valor total do empréstimo consignado (R$ 24.007,20) e de repetição do indébito em dobro.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

O requerido interpôs recurso inominado pleiteando o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, a reforma para que seja reformada a sentença integralmente.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada deve ser rechaçada. Tratando-se de relação de consumo, incide a regra da solidariedade entre todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC).

Não obstante, a preliminar se confunde com o mérito. Pela Teoria da Asserção, a legitimidade é verificada a partir das alegações da inicial. Sendo o recorrente a instituição que viabilizou o recebimento dos valores pelo fraudador, detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo. Rejeito a preliminar.

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e o recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em apreço, a questão reside na responsabilidade da instituição financeira que permite a abertura e manutenção de contas utilizadas para fins ilícitos.

Embora o recorrente sustente que o golpe decorreu de engenharia social praticada por terceiros, o que implicaria em caracterização de fortuito externo, a jurisprudência consolidada pelo STJ na Súmula 479 estabelece que as instituições respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso concreto, a falha do recorrente não reside no ato do pagamento feito pelo autor, mas na omissão quanto ao dever de cuidado na abertura da conta do beneficiário. É dever das instituições de pagamento fiscalizar a regularidade dos dados cadastrais e monitorar transações atípicas. Ao permitir que estelionatários utilizem sua plataforma tecnológica para dar ar de legalidade a boletos e receber valores vultosos, a instituição assume o risco do empreendimento.

A alegação de que a conta foi aberta regularmente em nada afasta a responsabilidade da recorrente, uma vez que não comprovou a adoção de mecanismos de segurança eficazes para bloquear a movimentação imediata de valores após a fraude. O bloqueio posterior e a tentativa infrutífera de MED (Mecanismo Especial de Devolução) apenas confirmam que a conta foi utilizada exclusivamente para o exaurimento do crime.

Sobre o dano material, está devidamente comprovado pelo comprovante de pagamento juntado aos autos, devendo ser integralmente restituído, visto que o banco recorrente foi o destinatário final do fluxo financeiro ilícito.

Colaciono os seguintes precedentes:

Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de repetição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor . Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 297 do C. STJ.
Golpe praticado por estelionatários . Golpe da falsa portabilidade. Falha na prestação dos serviços configurada
. Contrato nulos. Devolução das parcelas descontadas, em dobro . Dano moral. Ocorrência. Quantum Indenizatório ora aplicado com critério e proporcionalidade. Sentença reformada . Sucumbência da ré. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10154812820248260007 São Paulo, Relator.: Olavo Sá, Data de Julgamento: 30/09/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 30/09/2025)

Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré, instituição financeira .
Golpe da falsa portabilidade. Promessa de nova contratação com redução das parcelas, feita por quem se apresentou como correspondente bancário da ré. Contratação de quatro novos empréstimos consignados, dentro do sistema da ré. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor . Súmula 297 do C. STJ.
Utilização de links legítimos da instituição financeira, enviados por aplicativo WhatsApp. Falha na prestação dos serviços configurada . Posterior envio de boletos para pagamento, pelo mesmo suposto correspondente. Fraude que poderia ter sido evitada se o sistema da ré tivesse funcionado a contento e identificado a intervenção de terceiros. Devolução dos valores indevidamente descontados. Repetição simples determinada . Insurgência somente da instituição financeira. Correção monetária do pagamento. Juros moratórios do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Dano moral . Ocorrência. "Quantum" mantido. Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Correção monetária . Arbitramento. Súmula 362 do STJ. Juros moratórios do evento danoso. Súmula 54 do STJ . Compensação. Impossibilidade. Golpe sofrido na devolução de quantias, tentada por boleto e finalizada por meio de PIX a correspondente bancário. Sentença mantida . Ônus sucumbenciais bem fixados. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, do CPC . Recurso não provido, nos termos da fundamentação. (TJ-SP - Apelação Cível: 10136788020228260071 Bauru, Relator.: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 20/03/2025, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2025)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS.
CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO.

1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos.

2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013.

5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada.

7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.

Hipótese descartada no caso concretamente examinado.

9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e o local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos;

enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.

11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista.

12. Recurso especial provido. (REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Em relação ao dano moral, entendo configurado.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o montante fixado em sentença. Isso porque, o
quantum
indenizatório compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)